Tribunal: TJSP
Processo: 2143638-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Concessão da liminar. Necessidade. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de veículo. Busca e apreensão. Concessão da liminar. Necessidade. Conhecimento, de ofício, de eventual abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da dívida pendente entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no prazo de 5 dias. Precedente do STJ julgado sob a égide do art. 543-C do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143638-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado ADRIANO
BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143638-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2143638-62.2020.8.26.0000.
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Agravado: Adriano Barreto.
Ação: Busca e apreensão (no 1011878-04.2020.8.26.0001).
Comarca: São Paulo FR Santana 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Clovis Ricardo de Toledo Junior.
Voto n° 28.233
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de
veículo. Busca e apreensão. Concessão da liminar.
Necessidade. Conhecimento, de ofício, de eventual
abusividade de cláusula contratual. Impossibilidade.
Inteligência da Súmula 381 do STJ. Purgação da mora.
Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69. Integralidade da
dívida
pendente
entendida
como
os
valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no
prazo de 5 dias. Precedente do STJ julgado sob a égide
do art. 543-C do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da ação de
busca e apreensão em alienação fiduciária movida por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face
de Adriano Barreto, que indeferiu a liminar de busca e
apreensão e determinou a citação do réu para contestar no
prazo de 15 dias.
Inconformada, agrava a autora alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143638-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em síntese, que não há que se falar em possibilidade de
purgação da mora, mas sim em pagamento integral da
dívida, incluídas as prestações vencidas e vincendas e seus
acréscimos. Aduz não caber na presente demanda que visa
à busca e apreensão do bem dado em garantia ao contrato
de financiamento a discussão acerca de valores de parcelas,
juros e encargos uma vez que eventual discussão deverá ser
objeto de demanda própria. Requer a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, seu provimento, com a reforma da
decisão atacada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo e encaminhado diretamente para julgamento
ante a ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão
movida pela agravante em face do agravado visando à
execução da garantia em razão do inadimplemento do
contrato de financiamento celebrado entre as partes.
Ao analisar o pedido de concessão da
medida liminar, entendeu o ilustre magistrado a quo que o
contrato
apresenta
juros
compostos
e
que,
independentemente do quanto já tenha sido pago do
contrato, a imposição de juros sobre juros eleva
sobremaneira o valor total do ajuste e, em especial, o valor
de cada parcela, ficando, a princípio, afastada a mora, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143638-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o excesso já era constatável no começo da contratação.
Entendeu, ainda, quanto à impossibilidade de emenda da
mora, que a exigência de pagamento integral da dívida
pendente no prazo de 5 dias obsta a sua realização, sendo
uma estipulação exorbitante e um sacrifício desarrazoado,
que ofende o princípio da proibição do excesso ou princípio
da proporcionalidade.
Ocorre que, respeitadas as convicções
pessoais do MM. Juiz a quo, e como por ele próprio
destacado na decisão combatida, a Súmula 381 do STJ veda
ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
nos contratos bancários, cumprindo observar que nada
indica que as partes não tivessem ciência das condições
contratadas, tampouco que tenha havido efetiva abusividade
na aplicação dos juros.
Quanto à impossibilidade de purgação da
mora em juízo, essa questão já foi analisada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp
1.418.593/MS sob o rito dos recursos repetitivos e relatado
pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, assim decidiu:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143638-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO
DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.” (DJE
27/05/2014).
Com efeito, o Colendo STJ consolidou o
entendimento de que “a Lei não faculta mais ao devedor a
purgação de mora, expressão inclusive suprimida das
disposições atuais, não se extraindo do texto legal a
interpretação de que é possível o pagamento apenas da
dívida vencida”, firmando, para fins do art. 543-C do CPC, a
orientação de que, “nos contratos firmados na vigência da
Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor
na inicial
, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária” (grifei).
Assim, e porquanto observadas pela
autora as condições previstas no Decreto-Lei no 911/69 para
a concessão da liminar pretendida, com a devida
constituição do devedor em mora (fls. 52/53), é de rigor a
concessão da liminar de busca e apreensão do veículo.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator